Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715007-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: ANTONIO LUIS NOBRE BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Assistência Domiciliar – Home Care – Conclusão do Médico Assistente – Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la – Astreintes – Redução do Valor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento de assistência domiciliar do Agravado. Aduz a inexistência de cobertura contratual e regulamentar para o home care, defende a taxatividade do Rol de Cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e a necessidade de ofício ao NATJUS/TJDFT. Pois bem. Não desconheço o entendimento exarado no Recurso Especial no. 1.733.013/PR, em que se sinalizou uma possível mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a fim de acolher a taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Contudo, a posição isolada não possui efeito vinculante e filio-me ao entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima a ser prestada pelos planos de saúde. Ao meu entender, esta é a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. É o caso dos autos. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de prestação de serviço de home care, na modalidade de internação domiciliar do Agravado. Do mesmo modo não prospera a tese de inexistência de cobertura contratual, porquanto a existência de cláusula contratual excluindo da cobertura do plano de saúde cirurgia, tratamento ou medicamento não previsto no rol da Agência Reguladora é abusiva, pois importa na adoção de interpretação desfavorável ao consumidor, colocando-o em situação de desvantagem. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor do Agravado, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Em relação à obrigatoriedade de parecer técnico do NATJUS/TJDFT, a argumentação também não prospera. O laudo médico do médico assistente é suficiente para subsidiar o pedido de tutela de urgência e os pareceres emitidos pelo Núcleo não vinculam o órgão julgador e somente subsidiam a tomada de decisão. Precedente: (Acórdão 1171973, 07117746720178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator